Tribunal: TJES
Processo: 0001548-71.2015.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001548-71.2015.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: CRISTIANA IZABEL MARTINS GUILHERME ENTRINGER FELIPE e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. IRRELEVÂNCIA DO
NOMEN JURIS
. TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE. DECISÃO NÃO IMPUGNADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO DAS EXPENSAS PROCESSUAIS ENTRE AS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os apelados, ao ajuizarem ação face ao apelante – independentemente de terem a ela conferido o
nomen juris
de "ação de extinção de averbação premonitória" –, valeram-se do instituto da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, previsto no Livro V, Título II, Capítulo II, do Código de Processo Civil.

2. O artigo 304,
caput
, do Código de Processo Civil enuncia que a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, uma vez deferida, "torna-se estável, se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso", o qual deve ser entendido como sinônimo de agravo de instrumento.

3. É verdade que o apelante interpôs agravo de instrumento contra a decisão prefacial. Contudo, seu recurso se circunscreveu a atacar a (in)competência do juízo e a justiça gratuita concedida em favor dos apelados, nada dizendo quanto ao capítulo da decisão que antecipou a tutela em si.

4. Defronte tal quadra, não se pode considerar que o agravo de instrumento interposto pelo apelante – questionando competência e gratuidade judiciária –, tenha o condão de afetar a estabilidade da decisão liminar proferida pelo juiz
a quo
, no trecho específico que determinou a baixa da averbação premonitória.

5. Mostra-se equitativo partilhar os ônus da sucumbência na razão de metade para cada uma das partes, tendo em conta que, se por um lado, o apelante sucumbiu no que diz respeito à baixa da averbação premonitória, por outro, os apelados não se sagraram vencedores no tocante à pretensão de serem compensados por dano moral.

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Banestes Seguros S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da "
ação de extinção de averbação premonitória
" ajuizada por
Cristina Izabel Martins Guilherme Entringer Felipe
,
Thamires Martins Guilherme Entringer
e
João Domingos Martins Guilherme Entringer
, determinou a baixa de averbação premonitória.

Alega o apelante, às fls. 337-339, que:
i)
os apelados ajuizaram ação em seu desfavor, com o fito de que fosse baixada a averbação premonitória incidente sobre imóvel por eles herdado de Domingos Martins Guilherme Entringer;
ii)
o juiz
a quo
determinou a baixa da averbação, por entender que o valor da dívida do
de cujus
está muito aquém do valor do imóvel;
iii)
os montantes utilizados como referência pelo magistrado de origem estão demasiadamente desatualizados;
iv)
não houve demonstração que a mantença do gravame esteja causando prejuízo aos apelados;
v)
subsidiariamente, para a hipótese de ser mantida a sentença, hão de ser redimensionados os ônus sucumbenciais, eis que os apelados não se sagraram vencedores no pedido de indenização por dano moral.

Em contradita, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso (id. 5004187).

Pois bem. Os apelados ajuizaram ação em desfavor do apelante, sustentando ter havido excesso em averbação premonitória por esse levada a efeito face ao espólio de Domingos Martins Guilherme Entringer (fls. 02-16).

Como causa de pedir, os apelados pontuam que:
i)
o apelante, na fase executória da ação de cobrança nº 0013336-40.1999.8.08.0024, indicou à penhora uma propriedade rural de 198.872,79 m
2
, situada em Alto Santa Maria, Marechal Floriano/ES;
ii)
em sede de inventário dos bens deixados por Domingos Martins Guilherme Entringer, o imóvel objeto de penhora passou a ser parte integrante de uma gleba maior, composta de 627.531,92 m
2
;
iii)
mesmo tendo sido realizada a penhora da área de 198.872,79 m
2
, o apelante não efetuou o registro do gravame e,
a posteriori
, promoveu a averbação premonitória de todos os imóveis componentes do espólio;
iv)
foi tornado indisponível um patrimônio de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para assegurar a satisfação de débito de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais).

Como pedido, além do levantamento das averbações ditas excessivas, os apelados requerem a condenação do apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por dano moral que dizem ter amargado.

O julgador monocrático,
in limine litis
, antecipou os efeitos da tutela em favor dos apelados, determinando que fosse promovida a baixa da averbação premonitória lançada sobre o imóvel matriculado sob o nº 2.762, livro nº 02 (fl. 230).

O apelante apresentou contestação (fls. 245-258) e interpôs agravo de instrumento contra o precitado
decisum
, insurgindo-se, neste último, quanto à (in)competência do Juízo de Marechal Floriano e à gratuidade da justiça concedida em favor dos apelados (fls. 264-270).

Após regular tramitação, sobreveio a sentença vergastada, na qual o togado singular assentou que:
i)
a despeito do "rótulo" dado à ação pelos apelados, está-se diante de demanda cautelar de caráter antecedente;
ii)

liminarmente, foi determinada a baixa da averbação premonitória procedida pelo apelante no imóvel matriculado sob o nº 2.762, livro nº 02;
iii)
a decisão que antecipou a tutela não foi desafiada por nenhum recurso, ensejando, assim, a estabilização da demanda (fls. 331-334).

Neste particular, correto o pronunciamento do sentenciante.

Eventual resistência dos apelados contra excesso de execução perpetrado pelo apelante deveria ser veiculada em embargos, distribuídos por dependência e autuados em apartado ao desdobramento satisfativo da ação de cobrança nº 0013336-40.1999.8.08.0024,
ex vi
dos artigos 914, § 1º, e 917, inciso III, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os apelados, ao ajuizarem ação face ao apelante – independentemente de terem a ela conferido o
nomen juris
de "ação de extinção de averbação premonitória" –, valeram-se do instituto da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, previsto no Livro V, Título II, Capítulo II, do Repertório Ritualístico.

Dito isso, destaco que o artigo 304,
caput
, da Lei Adjetiva Civil enuncia que a tutela antecipada requerida em caráter antecedente "torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto
o respectivo recurso
", havendo-se de se conferir interpretação restritiva à expressão hachurada, para que seja entendida como sinônimo de agravo de instrumento.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTS. 303 E 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. I - Nos termos do disposto no art. 304 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela antecipada, deferida em caráter antecedente (art. 303), estabilizar-se-á, quando não interposto o respectivo recurso. II - Os meios de defesa possuem finalidades específicas: a contestação demonstra resistência em relação à tutela exauriente, enquanto o agravo de instrumento possibilita a revisão da decisão proferida em cognição sumária. Institutos inconfundíveis.
III
-
A ausência de impugnação da decisão mediante a qual deferida a

antecipação da tutela em caráter antecedente, tornará, indubitavelmente,

preclusa a possibilidade de sua revisão
.
IV
-
A apresentação de contestação não tem o condão de afastar a

preclusão decorrente da não utilização do instrumento pro
c
essual adequado
:
o agravo de instrumento.
V - Recurso especial provido" (REsp nº 1.797.365/RS, Ministra Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 17/09/2019).

Na mesma linha, o magistério do distinto professor Arruda Alvim (
in
Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo, Processo de Conhecimento, Recursos, Precedentes, 18ª edição, São Paulo: RT, 2019, p. 768):

"
Quanto à modalidade de inércia do réu, é preciso questionar se quando o Código se reporta a recurso (art. 304 do CPC/2015), quer significar apenas o agravo de instrumento
, já que há previsão específica para esta hipótese no art. 1.015, I, do CPC/2015, sem prejuízo da possibilidade de agravo interno, em se tratando de decisão monocrática de relator, bem como demais recursos cabíveis, conforme o caso. Em princípio
a redação do dispositivo é bastante clara, e parece ser adequada uma interpretação restritiva para impedir que outras manifestações do réu que signifiquem a quebra de sua inércia
e a impugnação da decisão que concedeu a medida possam evitar a extinção do processo".

É verdade que o apelante, como disse alhures, interpôs agravo de instrumento contra a decisão prefacial de fl. 230. Contudo, seu recurso, repriso, circunscreveu-se a atacar a (in)competência do Juízo de Marechal Floriano e a justiça gratuita concedida em favor dos apelados, nada dizendo quanto ao capítulo da decisão que antecipou a tutela em si.

Defronte tal quadra, não se pode considerar que o agravo de instrumento interposto pelo apelante – questionando competência e gratuidade judiciária –, tenha o condão de afetar a estabilidade da decisão liminar proferida pelo juiz
a quo
, no trecho específico que determinou a baixa da averbação premonitória.

A pretensa intenção de rediscutir, nos presentes autos, a baixa do gravame, resta indiscutivelmente preclusa, por se tratar, insisto, de matéria que se encontra estabilizada.

Idêntico raciocínio não se aplica ao pleito do apelante de obter o redimensionamento dos ônus da sucumbência por não terem os apelados se sagrado vencedores na pretensão de serem compensados por suposto dano moral.

A pretensão indenizatória por dano moral sequer chegou a ser enfrentada na sentença, o que, todavia, não nulifica o ato. A uma, porque o julgador monocrático, ao predizer estar diante de demanda cautelar de caráter antecedente, inviabilizou, por corolário, fosse acolhido qualquer pleito de percebimento de valor por dano de alma. A duas, porque nenhuma das partes se levantou contra o édito por não ter apreciado o pedido em voga.

Nulificar o ato contra a vontade de ambas as partes e, com isso, devolver os autos à vara que, segundo o Painel de Gestão do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, em outubro de 2023, contava com 4.525 processos em seu acervo, seria um desserviço ao princípio da razoável duração do processo, positivado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e artigos 4º e 6º do Digesto de Ritos.

Parece-me equitativo partilhar os ônus da sucumbência na razão de metade para cada uma das partes contendoras, tendo em conta que, se por um lado, o apelante sucumbiu no que diz respeito à baixa da averbação premonitória, por outro, os apelados não se sagraram vencedores no tocante à pretensão de serem compensados por dano moral.

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para redimensionar os ônus da sucumbência na ordem de metade para cada uma das partes, ficando a exigibilidade da rubrica sobrestada quanto aos apelados, eis que beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
a
eminente Relatora.